Tribunal: STF
Processo: HC 243035
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Prado Fernandes, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (HC nº 732.778/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz).



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, às penas totais de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.420 dias-multa.



    Alega-se, nesta impetração, excesso de prazo para julgamento do habeas corpus impetrado no STJ, pois decorridos mais de 2 anos desde o recebimento do processo pela Autoridade Coatora.



    Requer-se, ao final:



    “I. Liminarmente, sem as prévias informações da autoridade coatora, dado que está suficiente instruído o presente writ, a a determinação ao eminente Ministro Relator HC 732778/MG, processo nº 2022/0092655-0, distribuído à Sexta Turma do STJ e autuado em 31/03/2022, que apresente o feito em mesa par julgamento na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada;



    II. Subsidiariamente, a concessão de liminar para que o eminente Ministro Relator do Habeas Corpus HC 732778/MG, processo nº 2022/0092655-0, distribuído à Sexta Turma do STJ e autuado em 31/03/2022, apresente o feito em mesa para julgamento em outro período a ser definido por Vossa Excelência, desde que observada a necessidade de apreciação célere do writ. 



    III. A veiculação de requisição à autoridade coatora, para que preste as informações que entender necessárias, após a apreciação do pleito liminar; 



    IV. No mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para os fins de se determinar ao eminente Ministro Relator do HC 732778/MG, processo nº 2022/0092655-0, distribuído à Sexta Turma do STJ e autuado em 31/03/2022, que apresente o feito em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente aà comunicação da ordem ora pleiteada; 



    V. Subsidiariamente, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para os fins de se determinar ao eminente Ministro Relator HC 732778/MG, processo nº 2022/0092655-0, distribuído à Sexta Turma do STJ e autuado em 31/03/2022, que apresente o feito em mesa para julgamento em outro período a ser definido por Vossa Excelência, desde que observada a necessidade de apreciação célere do writ.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Observo que o HC nº 732.778/MG, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído em 01/04/2022, tendo sido o pedido liminar indeferido em decisão publicada em 07/04/2022, sendo após solicitadas informações e encaminhado para o Ministério Público Federal, que já se manifestou nos autos em 29/06/2022, estando conclusos ao Relator com petição protocolada pela defesa com pedido de preferência em 13/04/2023.



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese presente.



    Anote-se que eventual demora no julgamento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, sendo necessário, na espécie, que se aguarde um pedido de informações atualizadas à autoridade coatora.



    Nesse sentido: HC nº 94.888-MC/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164-MC/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737-MC/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros.



    Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente